Tribunal: TJSP
Processo: 2209695-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO POPULAR – Deferimento de pedido de tutela antecipada recursal – Julgamento do agravo de instrumento – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2209695-
96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante MUNICIPIO DE
JACAREÍ, são agravados THAIS PEREIRA POLO e BRUNO CESAR CASTRO
CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2209695-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29.965
2
VOTO No 29.965 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: JACAREÍ
AGRAVO INTERNO No 2209695-96.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACAREÍ
AGRAVADOS: THAIS PEREIRA POLO E OUTRO
AGRAVO INTERNO AÇÃO POPULAR Deferimento de
pedido de tutela antecipada recursal Julgamento do agravo de
instrumento Recurso prejudicado.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão
proferida por este Relator às fls. 269/272 dos autos do Agravo de
Instrumento, que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal para
determinar a suspensão dos pagamentos fundados nas Leis nos Municipais nos
6.141/2017 e 6.200/201, que disciplinam a revisão geral anual dos subsídios
dos Secretários Municipais de Jacareí, até decisão final.
Sustenta o agravante (fls. 01/20) que o artigo 37, inciso X, da CF,
determina que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que
trata o §4o do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2209695-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29.965
3
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Nos termos da
jurisprudência pátria, o que se veda é a vinculação de qualquer espécie
remuneratória, não a revisão anual dos subsídios, a qual inexiste no presente
caso. As leis municipais impugnadas pelos autores estipulam a revisão geral
anual exclusivamente no que diz respeito aos agentes políticos do Poder
Executivo (não abrangendo os membros do Legislativo e sem vinculação
automática ao reajuste anual dos servidores efetivos). Aos servidores foi
editada lei específica para revisão geral anual de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo. A justificativa dada no parágrafo único da lei municipal no
6.141/2017 foi no intuito de explicitar que o reajuste não seria maior ao que
foi concedido aos servidores efetivos naquele ano, mas sem qualquer
vinculação entre eles, tanto é assim que em 2018 o reajuste dos secretários
municipais, também por lei de iniciativa da Câmara, foi de apenas 2,55%,
enquanto que o concedido aos servidores públicos efetivos foi de 3,54%. É
válido informar que em 2019 não houve revisão geral aos secretários
municipais, mas apenas aos servidores efetivos, conforme lei municipal
6.267/2019. Pelo texto constitucional expresso (artigo 29, VI), somente os
Vereadores se submetem à regra que determina que os subsídios serão
fixados no final da legislatura corrente. O E. STF estendeu a aplicação de tal
regra para os Prefeitos e Vice-Prefeitos. Requerem a reconsideração imediata
da decisão agravada.
O recurso foi regularmente processado (fls. 56/57).
Os agravados ofertaram resposta ao presente recurso (fls. 61/68).
É o relatório.
O julgamento do presente recurso está prejudicado, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2209695-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29.965
4
vista que o Agravo de Instrumento (2209695-96.2019.8.26.0000), que
originou o Agravo Interno ora em apreço, já foi julgado.
À vista do exposto, julga-se prejudicado o recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....